Tribunal: TCU
Processo: 013.860/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Civis deferidas pelo Ministério das Relações Exteriores em favor de Lilazia Carneiro Bruno, a partir do falecimento de Paulo César Bruno, em favor de Sueli Bahia Flavoni, a partir do falecimento de Pedro Paulo de Araújo, em favor de Leilah Bormann Zero, a partir do falecimento de Romeo Zero, em favor de Maria Cristina de Lamare do Rêgo Barros, a partir do falecimento de Sebastião do Rêgo Barros Netto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis deferidas pelo Ministério das Relações Exteriores em favor de Lilazia Carneiro Bruno, a partir do falecimento de Paulo César Bruno, em favor de Sueli Bahia Flavoni, a partir do falecimento de Pedro Paulo de Araújo, em favor de Leilah Bormann Zero, a partir do falecimento de Romeo Zero, em favor de Maria Cristina de Lamare do Rêgo Barros, a partir do falecimento de Sebastião do Rêgo Barros Netto; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, além dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais das pensões civis instituídas por Romeo Zero em favor de Leilah Bormann Zero (à Peça 10 sob o n.o 10611100-05-2016-000002-1) e por Sebastião do Rêgo Barros Netto em favor de Maria Cristina de Lamare do Rêgo Barros (à Peça 11 sob o n.o 10611100-05-2016-000003-0), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. assinalar a ilegalidade dos atos iniciais das pensões civis instituídas por Paulo César Bruno em favor de Lilazia Carneiro Bruno (à Peça 8 sob o no 10611100-05-2016-000001-3) e por Pedro Paulo de Araújo em favor de Sueli Bahia Flavoni (à Peça 9 sob o no 10611100-05-2015-000025-8), negando-lhes o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Ministério das Relações Exteriores adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação às interessadas indicadas pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, os novos atos de concessão das aludidas pensões civis, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para que sejam submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério das Relações Exteriores, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; 9.6. promover por meio da Sefip a correção, no Sisac ou e-Pessoal, da data de vigência da pensão civil instituída por Romeu Zero (à Peça 10 sob o n.o 10611100-05-2016-000002-1), passando-a de 6/1/2002 para 13/12/2015, nos termos do art. 6o, § 1o, II, da Resolução TCU n.o 206, de 2007; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.